Tribunal: STF
Processo: RE 79340
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-27
Data de publicação: 1974-08-27

Ementa:
EXIBIÇÃO DE LIVROS PLEITEADA POR SOCIO DE SOCIEDADE POR AÇÕES, QUE
AGE NA QUALIDADE DE CREDOR. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 675, INC. V,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO.